Tribunal: TJSP
Processo: 1015150-22.2023.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – Distúrbios psicológicos – Possibilidade – Documentos nos autos que confirmam a necessidade da medida extrema – Arts. 196 e ss. da CF/88, art. 6o da Lei no 10.216/01 e art. 1.777 do CC – Reexame necessário não provido.